Tribunal: TJMT
Processo: 1033826-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033826-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), CICERA VALDELICE DOS SANTOS LAURENTINO 71560483172 - CNPJ: 35.009.082/0001-10 (AGRAVADO), CICERA VALDELICE DOS SANTOS LAURENTINO - CPF: 715.604.831-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE ARRESTO EXECUTIVO VIA SISBAJUD. CITAÇÃO FRUSTRADA. CABIMENTO DO ARRESTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial proposta diante do inadimplemento de cédula de crédito bancário no valor de R$ 31.017,77.

A decisão agravada indeferiu o pedido de arresto executivo via SISBAJUD sob o fundamento da ausência de citação e de esgotamento das diligências de localização das devedoras, determinando à exequente que indicasse novo endereço.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é admissível o arresto executivo de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, com base no art. 830 do CPC, mesmo diante da ausência de citação e sem o esgotamento absoluto das diligências para localização do devedor.

III. Razões de decidir

O art. 830 do CPC autoriza o arresto de bens quando o oficial de justiça não localizar o executado, independentemente de prévia citação.

A medida possui natureza cautelar autônoma e não se submete aos requisitos das tutelas de urgência previstas nos arts. 300 e 301 do CPC, tampouco exige o esgotamento absoluto das diligências de localização.

Restou demonstrado que foram realizadas diversas tentativas de citação sem sucesso em endereços distintos, justificando a constrição patrimonial como forma de preservar a utilidade da execução.

A jurisprudência dos tribunais superiores admite o arresto eletrônico de valores em fase pré-citatória, desde que frustrada a tentativa de citação pessoal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar o arresto executivo de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, até o limite do crédito exequendo.

* Tese de julgamento: “1. O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC é admissível diante da frustração da citação do devedor, ainda que não esgotadas todas as diligências de localização. 2. A medida não exige demonstração de risco de dilapidação patrimonial, nem prévia citação, por possuir natureza cautelar própria.”*

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 301, 830 e 854.

Jurisprudência relevante citada: RAI 1027854-95.2025.8.11.0000, 3a Câm. Cível, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 31.10.2025; TJMT, RAI 1013471-15.2025.8.11.0000, 3a Câm. Cível, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 16.08.2025; TJMT, RAI 1027854-95.2025.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 1000699-30.2024.8.11.0008, ajuizada em face de Cícera Valdelice dos Santos Laurentino, objetivando a reforma da decisão interlocutória exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Barra do Bugres/MT, que indeferiu o pedido de arresto cautelar eletrônico via SISBAJUD, sob o fundamento da ausência de citação válida da parte executada, determinando, em contrapartida, a intimação da exequente para atualização de endereço dos devedores, sob pena de arquivamento dos autos.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que (i) a medida de arresto prevista no art. 830 do CPC não exige prévia citação do devedor nem exaurimento de diligências para localização, bastando a frustração do ato citatório e a existência de bens penhoráveis; (ii) já foram empreendidas diversas tentativas de citação sem êxito, caracterizando-se, assim, o preenchimento dos requisitos legais para o arresto executivo; (iii) há risco de dilapidação patrimonial, tendo em vista a reiterada ocultação da parte executada; (iv) o valor da causa é expressivo (R$ 31.017,77), justificando a urgência da medida; e (v) a decisão combatida inviabiliza a própria efetividade da tutela executiva.

Ao final, requer seja concedido o efeito suspensivo ativo, com a consequente concessão da tutela antecipada recursal, para autorizar o arresto eletrônico de valores via SISBAJUD, bem como, ao final, o provimento definitivo do recurso.

O pedido de urgência foi indeferido, conforme id. 319672363.

Não constam informações.

Não constam contrarrazões, uma vez que seque ocorreu a citação na primeira instância.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia dos presentes autos na insurgência recursal manejada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA, em sede de agravo de instrumento, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 1000699-30.2024.8.11.0008, proposta em face das executadas Cícera Valdenice dos Santos Laurentino (pessoa jurídica) e Cícera Valdelice dos Santos Laurentino, cujo objeto consiste no inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário no C30730299-3, no valor de R$ 31.017,77 (trinta e um mil, dezessete reais e setenta e sete centavos).

A decisão agravada indeferiu o pedido de arresto executivo via SISBAJUD, sob o argumento de que a citação ainda não havia sido concretizada e que não restou demonstrado o esgotamento das diligências necessárias para localização das devedoras, determinando à parte exequente que indicasse novo endereço sob pena de arquivamento dos autos.

Inconformada, a cooperativa exequente interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que: (i) foram realizadas diversas tentativas de citação sem êxito; (ii) o arresto executivo, nos termos do art. 830 do CPC, dispensa o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência e prescinde de esgotamento absoluto das diligências citatórias; (iii) o indeferimento da medida pleiteada compromete a efetividade da execução; (iv) a medida pleiteada visa resguardar a utilidade da tutela executiva; e (v) o entendimento jurisprudencial é pacífico quanto à possibilidade de concessão do arresto eletrônico via SISBAJUD diante da frustração da citação inicial.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que razão assiste à parte agravante.

Com efeito, o arresto executivo é instituto processual previsto no art. 830 do Código de Processo Civil, segundo o qual:
“Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.”

Tal dispositivo legal consagra a possibilidade de constrição prévia de bens do devedor que não é encontrado para citação pessoal, com a finalidade de garantir futura penhora e resguardar a utilidade da execução. Trata-se de medida típica da fase executiva e dotada de natureza cautelar própria, autônoma e desvinculada da tutela provisória de urgência (arts. 300 e 301 do CPC), não exigindo, portanto, a demonstração dos requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
, tampouco o esgotamento absoluto das diligências citatórias.

Consoante interpretação sistemática do art. 830 do CPC em conjugação com o art. 854 do mesmo diploma legal (que trata da constrição de ativos financeiros via SISBAJUD), é plenamente cabível o arresto de valores, desde que: (i) haja tentativa frustrada de localização/citação do devedor e; (ii) seja possível identificar bens penhoráveis.

No caso
sub judice
, restou incontroverso que foram realizadas diversas diligências infrutíferas para a citação das executadas, em diferentes endereços, sem sucesso. Tal circunstância, por si só, já legitima a aplicação do arresto eletrônico como mecanismo idôneo de preservação da eficácia do processo executivo.

Sobre o tema, é pacífico entendimento desta Corte de Justiça no sentido não se exigir o esgotamento absoluto das diligências para a localização do devedor, tampouco prévia intimação, porquanto o arresto se dá na fase pré-citatória, como instrumento de garantia processual, confira:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ONLINE . DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. INDEFERIMENTO DA MEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO . I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto executivo via SISBAJUD, formulado em execução de título extrajudicial ajuizada em virtude do inadimplemento contratual, sob o fundamento da ausência de citação e da não comprovação de dilapidação patrimonial. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, frustrada a tentativa de citação do executado, é possível o deferimento do arresto executivo por meio eletrônico, com base no art. 830 do CPC, independentemente do esgotamento de diligências ou da demonstração de risco de dilapidação patrimonial. III . Razões de decidir
3. O arresto executivo é instituto autônomo da tutela provisória de urgência e sua aplicação não exige demonstração de risco ao resultado útil do processo, bastando a não localização do devedor para fins de citação. 4. A exigência de exaurimento de diligências ou de indícios de dilapidação patrimonial como condição para o arresto executivo não encontra amparo legal, desvirtuando a finalidade da medida, que é justamente garantir a efetividade da execução . 5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de arresto eletrônico com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC, sendo suficiente a frustração da tentativa de localização do executado.
IV . Dispositivo e tese 6. Recurso provido para reformar a decisão agravada e
determinar a realização do arresto executivo mediante bloqueio de ativos financeiros dos executados, via sistema SISBAJUD, até o limite da dívida exequenda.
Tese de julgamento:
“1. É cabível o arresto executivo nos termos do art . 830 do CPC quando frustrada a localização do executado, independentemente do esgotamento de diligências para sua citação. 2. A concessão do arresto executivo não depende da demonstração de dilapidação patrimonial, por possuir natureza distinta da tutela cautelar.”
.”Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 301, 827, § 1o, e 830.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1988903/PR, Rel. Min . Herman Benjamin, 2a Turma, j. 10.05.2022; STJ, REsp 1721648/RJ, Rel . Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 24.04 .2018; TJMT, AgInst no 1025979-90.2025.8.11 .0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara Cível, j. 09 .09.2025.”
(TJMT, RAI 10308445920258110000, 5a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 30.10.2025 – negritei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. CITAÇÃO FRUSTRADA. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR INEXITOSA. DISPENSA DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que indeferiu pedido de arresto executivo por entender ausente o esgotamento das diligências para citação dos executados em ação de execução fundada em contrato de confissão de dívida garantido por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se, diante da frustração das tentativas de citação do devedor em diversos endereços, é legítima a decretação do arresto de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, ainda que não esgotadas todas as possibilidades formais de localização do executado.

III. Razões de decidir

O art. 830 do CPC autoriza o arresto de bens do devedor não encontrado, desde que frustrada sua citação, sendo desnecessário o esgotamento absoluto das diligências.

Comprovadas diversas tentativas infrutíferas de citação em endereços distintos, resta configurada a hipótese autorizadora do arresto executivo, que visa resguardar a utilidade do processo e assegurar eventual penhora futura.

A jurisprudência do STJ e desta Câmara reconhece a viabilidade da medida de arresto online como providência cautelar legítima diante da ausência de localização do devedor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, é admissível mesmo antes do esgotamento absoluto das tentativas de citação, desde que demonstrada a frustração das diligências empreendidas. 2. A decretação do arresto não ofende o contraditório, pois visa garantir a efetividade da execução e poderá ser convertida em penhora após a citação.””
(TJMT, RAI 1027854-95.2025.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 31.10.2025 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR VIA SISBAJUD – FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO DO EXECUTADO – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – POSSIBILIDADE – ART. 830 C/C ART. 854 DO CPC – PRESERVAÇÃO DA UTILIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A medida de arresto prevista no art. 830 do CPC tem natureza cautelar e visa garantir a eficácia da futura penhora na execução, sendo admissível quando frustrada a tentativa de localização do executado.

É cabível o arresto executivo na modalidade online, via SISBAJUD, ainda que não esgotadas todas as tentativas de citação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Comprovadas diversas diligências infrutíferas para citação do executado, resta justificada a concessão da medida para resguardar a efetividade da tutela executiva.”
(TJMT, RAI 1013471-15.2025.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 16.08.2025 – negritei)

Diante de tais considerações, impõe-se reconhecer a adequação do pedido de arresto eletrônico formulado pela exequente, uma vez que os requisitos legais se encontram plenamente satisfeitos: a citação restou frustrada e há fundado risco de inefetividade da execução caso a medida não seja concedida.

Ante o exposto, tenho que deve ser reformada a decisão interlocutória agravada, para deferir o arresto executivo de ativos financeiros via SISBAJUD, nos termos dos arts. 830 e 854 do CPC, sem necessidade de prévia citação.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025